Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que foram desconsideradas provas robustas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”